Tribunal: TJBA
Processo: 8044288-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044288-44.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AUREA ARAUJO DE AMORIM Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COM IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESTADO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida em apelação, que negou provimento ao recurso, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente estatal. O Estado agravante sustenta a necessidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, diante da triangulação da relação processual com a intimação para apresentação de contrarrazões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, mesmo nos casos em que a improcedência do pedido ocorre liminarmente e a citação da parte ré se dá apenas em sede recursal, por meio da intimação para contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a intimação da parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação promove a triangulação da relação processual e, por conseguinte, ensejando a condenação em honorários de sucumbência. 4. Os honorários advocatícios são considerados pedido implícito, nos termos do art. 322, §1º, do CPC, dispensando requerimento expresso e podendo ser fixados de ofício pelo juízo, como consectário da sucumbência. 5. A fixação de honorários pelo tribunal, quando omitida em primeira instância, não configura reformatio in pejus, mas simples aplicação do art. 85, §§1º e 2º, do CPC. 6. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais reafirma a tese de que a intimação para contrarrazões após improcedência liminar justifica a fixação de honorários sucumbenciais (TJ-SP, Apelação Cível nº 1010530-85.2023.8.26.0084; TJ-PR, Apelação Cível nº 0014033-67.2022.8.16.0045). 7. Com base nos critérios do art. 85, §§2º e 4º, III, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a aplicação de precedente vinculante, é razoável a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. 8. Tendo sido deferida gratuidade judiciária à parte autora, a exigibilidade dos honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intimação da parte ré para apresentação de contrarrazões em sede de apelação promove a triangulação da relação processual, autorizando a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. 2. Os honorários advocatícios são devidos como pedido implícito, prescindindo de requerimento expresso, e podem ser fixados de ofício pelo tribunal, ainda que não estipulados na sentença de primeiro grau. 3. A fixação de honorários pelo tribunal em face da parte sucumbente não caracteriza reformatio in pejus quando decorrente da aplicação da norma legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1º, 2º e 4º, III; art. 98, §3º; art. 322, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.801.604/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.09.2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010530-85.2023.8.26.0084, Rel. Achile Alesina, j. 09.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0014033-67.2022.8.16.0045, Rel. Renato Lopes de Paiva, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8044288-44.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravada AUREA ARAUJO DE AMORIM. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA